Tribunal: TJSP
Processo: 1035745-18.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Cancelamento de reajuste operado em contrato de plano de saúde. Reajuste por mudança de faixa etária. Aumento de 97,130% ao completar 59 anos de idade. Abusividade configurada. Entendimento do Tema 952 do STJ. Tese fixada quando do julgamento do REsp no 1.568.244, sob o rito dos recursos repetitivos. Prescrição das parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação no prazo

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Cancelamento de reajuste operado em contrato de plano de saúde. Reajuste por mudança de faixa etária. Aumento de 97,130% ao completar 59 anos de idade. Abusividade configurada. Entendimento do Tema 952 do STJ. Tese fixada quando do julgamento do REsp no 1.568.244, sob o rito dos recursos repetitivos. Prescrição das parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação no prazo trienal. Ocorrência. Repetição de indébito das parcelas não prescritas (prazo trienal), com reajuste de 43% (quarenta e três por cento) em substituição ao reajuste de 97,13% aplicado pela requerida, ressalvada a incidência das devidas correções anuais previstas contratualmente sobre o percentual. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035745-18.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é parte
recorrente Irene Queiroga Marques Justiça Gratuita, é a parte recorrida IRMANDADE
DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado,
proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035745-18.2018.8.26.0576 - Voto no: 4185 - *allm 2/11
Voto no: 4185
Apelação no: 1035745-18.2018.8.26.0576
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São José do Rio Preto
Foro de origem: Foro de São José do Rio Preto
Vara de origem: 7a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Marcelo Eduardo de Souza
Recorrente: Irene Queiroga Marques Justiça Gratuita
Recorrido(a): IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Cancelamento de
reajuste operado em contrato de plano de saúde. Reajuste
por mudança de faixa etária. Aumento de 97,130% ao
completar 59 anos de idade. Abusividade configurada.
Entendimento do Tema 952 do STJ. Tese fixada quando
do julgamento do REsp no 1.568.244, sob o rito dos
recursos repetitivos. Prescrição das parcelas vencidas
antes do ajuizamento da ação no prazo trienal. Ocorrência.
Repetição de indébito das parcelas não prescritas (prazo
trienal), com reajuste de 43% (quarenta e três por cento)
em substituição ao reajuste de 97,13% aplicado pela
requerida, ressalvada a incidência das devidas correções
anuais previstas contratualmente sobre o percentual.
Sentença
parcialmente
reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
194/196, que julgou improcedente o pedido formulado pela parte então autora,
consistente em síntese na alegação de cancelamento de reajuste operado em contrato de
plano de saúde, em razão de ter completado 59 anos de idade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035745-18.2018.8.26.0576 - Voto no: 4185 - *allm 3/11
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:
"A ação, reconhecida a prescrição da pretensão da parte autora,
é improcedente, arcando a parte autora com os ônus da
sucumbência, fixada a honorária em 10% do valor da causa,
observada a gratuidade que lhe foi deferida. (...) Estas as razões
da improcedência da presente ação. P.R.I.C."
No presente instante, inconformada, a parte recorrente suscita: i) que em
01/03/2006, a Requerente com 51 anos de idade, contratou junto à recorrida, a prestação
de serviços de assistência à saúde (convênio médico); ii) que em 2014, quando a autora
completou 59 anos de idade, a apelante foi surpreendida com um reajuste na
mensalidade do seu plano, sendo que o referido reajuste (por mudança de faixa etária),
estava estipulado na clausula 10.5.2 do aditivo do referido contrato, porém, reajustado
em 97,13%, caracterizando cláusula contratual abusiva; iv) em diversas ocasiões,
houveram outros aumentos no valor da mensalidade, em relação ao aniversário do
contrato de prestação de serviço, entretanto, referidos reajustes foram realizados sobre o
reajuste indevido, gerando um efeito cascata; v) que pode o contratante, durante a
vigência do contrato, a qualquer tempo, requerer a revisão de cláusula contratual que
considere abusiva ou ilegal, pois que os contratos de plano de saúde se referem a
prestações continuadas, protraindo-se no tempo, razão pela qual a prescrição alegada na
pretensão de ressarcimento de valores pagos a maior, posterior à data de 22/08/2015,
não estariam prescritos, devendo ser a recorrida condenada ao ressarcimento dos valores
pagos a maior; vi) que o valor fixado para a última faixa etária (59 anos ou mais) não
pode ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa (0 a 18); vii) faz-se necessária à
aplicação correta do reajuste por faixa etária autorizado pela ANS, no percentual de
43%, em substituição ao reajuste de 97,13% aplicado pela requerida e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035745-18.2018.8.26.0576 - Voto no: 4185 - *allm 4/11
consequentemente, sobre esta retificação de reajuste, realizar os cálculos dos aumentos
anuais (reajuste por aniversário do contrato) de acordo com a tabela da ANS.
Recurso tempestivo e sem preparo (fls. 198/206), observados os
benefícios da gratuidade judiciária à apelante.
A parte recorrida apresentou contrarrazões (fls. 209/231), requerendo a
manutenção da r. sentença.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O recurso merece PROVIMENTO PARCIAL.
A r. sentença apelada, respeitada a convicção do (a) MM. juiz (a) de
primeiro grau, deve ser parcialmente reformada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035745-18.2018.8.26.0576 - Voto no: 4185 - *allm 5/11
Pois bem. No tocante ao mérito, quanto à validade da cláusula contratual
de plano de saúde individual/familiar que prevê o aumento da mensalidade conforme a
mudança de faixa etária do usuário, o C. STJ, no tema 952, firmou a tese:
“O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou
familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é
válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam
observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais
reguladores
e
(iii)
não
sejam
aplicados
percentuais
desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base
atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou
discriminem o idoso.”
(GRIFO NOSSO)
Extrai-se do tema 952 do C. STJ que não há ilegalidade intrínseca na
previsão de reajustes motivados pelo ingresso em diferentes faixas etárias em contratos
de plano de saúde, uma vez que os referidos acréscimos refletem o aumento do risco a
que determinado beneficiário está submetido.
A relação de crescimento etário está intimamente ligada ao aumento da
necessidade do uso dos serviços médicos, o que justificam os reajustes.
No mais, nos presentes autos consta que o contrato em voga foi firmado
em 01/03/2006, e portanto, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve
a observância: (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035745-18.2018.8.26.0576 - Voto no: 4185 - *allm 6/11
para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a
primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser
superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.
Extrai-se da tese firmada, assim, requisitos de validade do reajuste de
mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa
etária do beneficiário.
Vislumbra-se, porém, sob essa perspectiva, abuso no reajuste aplicado
por faixa etária, uma vez que embora dentro dos termos contratuais, é evidente a
abusividade dos percentuais de aumento, violando as normas da legislação consumerista
e as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS, assim como a mencionada RN
no 63/2003 da ANS.
No tocante ao item “iii”, da referida normal, observa-se a existência de
faixa etária com aumento altíssimo de porcentagem (97,130%), que acarreta vasta
diferença entre a variação acumulada entre a sétima e décima faixas, muito superiores
aos números relativos às primeira e sétima faixas, caracterizando a abusividade, no
presente caso.
O artigo 51 do CDC estabelece que são nulas as cláusulas que
estabeleçam obrigações iníquas e abusivas, que coloquem o consumidor em
desvantagem exagerada. Caso da cláusula de majoração que ora é decretada nula, eis
que permite um aumento ilegal e abusivo, capaz de habilitar a requerida a elevar
unilateralmente o valor dos prêmios mensais para impedir que beneficiários idosos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035745-18.2018.8.26.0576 - Voto no: 4185 - *allm 7/11
consigam efetuar os pagamentos: extirpando-os de sua carteira quando mais necessitam
da assistência médica.
No caso em questão, mostra-se evidente o aumento exclusivo das
mensalidades impostas pela parte requerida-recorrente quanto à mudança de faixa etária
após os 59 anos de idade, caso de afronta ao Código de Defesa do Consumidor e ao
princípio da boa fé.
Nesse sentido, segue o entendimento deste E. TJSP:
“APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. GUIA RASURADA.
Apresentação de guia recursal em nome de parte que não
figurante nos autos. Aposição em letra cursiva do nome da
apelada. Guia incapaz de comprovar o regular preparo recursal.
Recurso deserto. ADMINISTRADORA DO PLANO DE
SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. Configuração. Corré
atuante na cadeia de consumo, solidária pelas obrigações
decorrentes
dos
serviços
de
plano
de
saúde.
Precedentes. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA
ETÁRIA AOS 59 ANOS. Aumento das mensalidades.
Possibilidade. Art. 15, da Lei 9.656/98. Reajustes etários,
contudo, que não podem ser assaz onerosos e
despropositados. Percentual aplicado que constitui afronta à
boa-fé objetiva. Redução para o patamar de 30%. Precedentes
TJSP. Sentença reformada em parte. Recurso da operadora de
saúde não conhecido. Apelo da autora provido em parte.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035745-18.2018.8.26.0576 - Voto no: 4185 - *allm 8/11
(TJSP. Apel:
1118020-36.2014.8.26.0100 -
Des.
Relator(a) Fábio Podestá, 5a Câmara de Direito Privado.
D.J. 18/11/2015) (grifos nossos)
Desta feita, tem-se como patamar razoável o percentual de 43%,
conforme requerido pela apelante, em substituição ao reajuste de 97,13% aplicado pela
apelada e consequentemente, sobre esta retificação de reajuste, realizar os cálculos dos
aumentos anuais (reajuste por aniversário do contrato) de acordo com a tabela da ANS.
No que concerne às alegações de prescrição da pretensão aquisitiva, o
tema 610, do C. STJ, esclarece a questão “sobre o prazo prescricional para exercício da
pretensão de revisão de cláusula contratual que prevê reajuste de plano de saúde e
respectiva repetição dos valores supostamente pagos a maior”.
Naquela oportunidade, ficou determinado pelo C. STJ que “Na vigência
dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória
decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em
20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3o, IV, do CC/2002),
observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002.”
Referida decisão, tirada em sede de julgamento de recurso repetitivo,
assim dispôs:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035745-18.2018.8.26.0576 - Voto no: 4185 - *allm 9/11
“1.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. CIVIL. CONTRATO DE PLANO OU
SEGURO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PRETENSÃO DE
NULIDADE DE CLÁUSULA DE REAJUSTE. ALEGADO
CARÁTER ABUSIVO. CUMULAÇÃO COM PRETENSÃO
DE
RESTITUIÇÃO
DOS
VALORES
PAGOS
INDEVIDAMENTE.
EFEITO
FINANCEIRO
DO
PROVIMENTO JUDICIAL. AÇÃO AJUIZADA AINDA NA
VIGÊNCIA
DO
CONTRATO.
NATUREZA
CONTINUATIVA
DA
RELAÇÃO
JURÍDICA.
DECADÊNCIA.
AFASTAMENTO.
PRAZO
PRESCRICIONAL TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO
CÓDIGO CIVIL DE 2002. PRETENSÃO FUNDADA NO
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 2. CASO CONCRETO:
ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A QUO CONVERGE
COM A TESE FIRMADA NO REPETITIVO. PRESCRIÇÃO
TRIENAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ÂNUA PREVISTA
NO ART. 206, § 1o, II DO CC/2002. AFASTAMENTO.
RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Em se tratando de ação em que o autor, ainda durante a vigência
do contrato, pretende, no âmbito de relação de trato sucessivo, o
reconhecimento do caráter abusivo de cláusula contratual com a
consequente restituição dos valores pagos indevidamente, torna-
se despicienda a discussão acerca de ser caso de nulidade
absoluta do negócio jurídico - com provimento jurisdicional de
natureza declaratória pura, o que levaria à imprescritibilidade da
pretensão - ou de nulidade relativa - com provimento
jurisdicional de natureza constitutiva negativa, o que atrairia os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035745-18.2018.8.26.0576 - Voto no: 4185 - *allm 10/11
prazos de decadência, cujo início da contagem, contudo,
dependeria da conclusão do contrato (CC/2002, art. 179). Isso
porque a pretensão última desse tipo de demanda, partindo-se da
premissa de ser a cláusula contratual abusiva ou ilegal, é de
natureza condenatória, fundada no ressarcimento de pagamento
indevido, sendo, pois, alcançável pela prescrição. Então, estando
o contrato ainda em curso, esta pretensão condenatória,
prescritível, é que deve nortear a análise do prazo aplicável para
a perseguição dos efeitos financeiros decorrentes da invalidade
do contrato. 2. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, quando
não estiver sendo negado o próprio fundo de direito, pode o
contratante, durante a vigência do contrato, a qualquer tempo,
requerer a revisão de cláusula contratual que considere abusiva
ou ilegal, seja com base em nulidade absoluta ou relativa.
Porém, sua pretensão condenatória de repetição do indébito terá
que se sujeitar à prescrição das parcelas vencidas no período
anterior à data da propositura da ação, conforme o prazo
prescricional aplicável. 3. Cuidando-se de pretensão de
nulidade de cláusula de reajuste prevista em contrato de plano
ou seguro de assistência à saúde ainda vigente, com a
consequente repetição do indébito, a ação ajuizada está
fundada no enriquecimento sem causa e, por isso, o prazo
prescricional é o trienal de que trata o art. 206, § 3o, IV, do
Código Civil de 2002.” (grifos nossos)
Desta feita, deve-se considerar prescritas as parcelas vencidas no
período anterior à data da propositura da ação, conforme o prazo prescricional
trienal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035745-18.2018.8.26.0576 - Voto no: 4185 - *allm 11/11
Destarte, o recurso de apelação deve ser PARCIALMENTE PROVIDO
para reformar a r. sentença, no sentido de proceder à repetição de indébito das parcelas
não prescritas, considerado o prazo trienal, e o reajuste de 43% (quarenta e três por
cento) em substituição ao reajuste de 97,13% aplicado pela requerida, ressalvada a
incidência das devidas correções anuais previstas contratualmente sobre o percentual.
No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais recursais,
considerado o provimento parcial, se mostra razoável a repartição das despesas processuais
entre os litigantes, que deverão pagar honorários em prol dos advogados dos adversos nos
moldes definidos na sentença, cabendo apenas majorar o percentual para 12% sobre o valor da
causa (cf. art. 85, § 11, do CPC), observados os benefícios da gratuidade judiciária à apelante.
Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração
destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões
relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a
individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário
ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes
observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)